Tribunal: TJMT
Processo: 0001941-30.2018.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001941-30.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDGAR HOFFMANN NETO - CPF: 662.227.882-20 (APELANTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – IMPOSSIBILIDADE – TESTE DE ALCOOLEMIA REALIZADO – CONFISSÃO – DEPOIMENTO POLICIAL – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a orientação do STJ, o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

Edgar Hoffmann Neto
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.
0001941-30.2018.8.11.0015
, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição em razão da falta de comprovação da alteração da capacidade psicomotora do acusado (Id. 130540169 - p. 57).

Nas suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (Id. 130540177).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 132620659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 3 de setembro de 2017, por volta das 21h30min, na avenida dos Tarumãs, em frente ao Pantheon, na comarca de Sinop/MT, o apelante
Edgar Hoffmann Netto
conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“(...) Infere-se dos elementos de informação que, no dia dos fatos, após ingerir bebida alcoólica, o denunciado conduzia o veículo GM Prisma Joy, de cor cinza, placa AVS 1569, nas ruas desta cidade, momento em que foi abordado pela Polícia Militar, que realizava um bloqueio próximo a empresa Pantheon, na avenida dos Tarumãs.

Realizada a abordagem do implicado pelos agentes policiais, constatou-se sua embriaguez alcoólica, consoante teste de etilômetro aportado a fl.05, razão pela qual foi conduzido até a Delegacia de Polícia, ocasião em que admitiu ter ingerido bebida alcoólica (fls. 11/12).”
(Id. 130540167).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado como incurso nas penas do crime previsto no art. 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro e, após a instrução processual, condenado nos termos da denúncia, motivo pelo qual lhe foi imposta a pena de
6 meses de detenção,
no regime inicial
aberto,

substituída por uma restritiva de direitos
, e pena de multa na quantia de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos,

além da suspensão da carteira nacional de habilitação pelo prazo de 2 meses.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte revisora, postulando

a absolvição do apelante, ao argumento de que não ficou comprovada a alteração da capacidade psicomotora do acusado, pois “
a concentração de álcool no sangue, que antes constituía elementar do tipo, passou a ser apenas um meio de prova dessa alteração
”

Da detida análise dos autos, verifico que a materialidade ficou comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 130540167, p. 54), Boletim de Ocorrência (Id. 130540167, p. 55-57), Termos de Depoimento e Interrogatório em sede policial (Id. 130540167, p. 59-65) e comprovante do Teste do Bafômetro (Id. 130540167, p. 58), que apontou que o apelante estava com concentração de 1,23mg de álcool por litro de ar alveolar, valor acima do permitido para a condução de veículo automotor (art. 306, § 1o, inciso I, CTB).

Em juízo, o acusado
Edgar Hoffmann Netto
assumiu que havia ingerido bebida alcoólica na data narrada na exordial acusatória
e “que o fato se deu em uma fase de sua vida bastante difícil, ocasião em que não gozava de saúde psíquica, pois encontrava-se em depressão. Afirmou que, naquele dia, após uma discussão conjugal, saiu de casa para ingerir bebida alcoólica e, ao retornar, foi abordado pelos policiais e encaminhado para a Delegacia. Esclareceu não recordar de maiores detalhes, em razão de que, dias depois, sofreu um acidente e ficou em coma por dias”
(transcrição de interrogatório retirado da sentença, Id. 130540169, p. 46).

Sabe-se que em crimes de perigo abstrato, como é o caso em comento, não há a exigência do resultado naturalístico de uma conduta, mas apenas o risco que ela oferece ao bem jurídico tutelado. Nas palavras de Cleber Masson:

“(...) Crimes de perigo abstrato (...) consumam-se com a prática da conduta, automaticamente. Não se exige a comprovação da produção da situação de perigo. Ao contrário, há presunção absoluta (iuris et de iure) de que determinadas condutas acarretam perigo a bens jurídicos”
(Masson, Cleber. Direito Penal: parte geral (arts. 1o a 120) – vol. 1– 13. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019).

No caso dos autos, além da presunção absoluta de perigo na condução do veículo automotor pelo apelante, cuja ingestão de álcool foi comprovada, o policial militar
Leonardo Qualio,
responsável pela abordagem, relatou que o acusado estava bastante alterado, nos seguintes termos:

“(...) Que no dia do fato sua guarnição foi acionada, via CIPOM, não se recordando claramente como se deu a abordagem, mas afirmando que, após localizarem o veículo encaminharam o acusado para a Delegacia, oportunidade em que ele aparentava estar muito alterado, não se comunicando com clareza e demonstrando estar embriagado.
Disse que o réu estava ingerindo bebida alcoólica no Posto Capital e ‘pegou um carro’ [sic], que sequer era de sua propriedade e foi embora dirigindo o veículo, não sabendo informar se o acusado teria subtraído ou confundido o automóvel
. Ao ser questionado pela defesa, afirmou que a abordagem foi pacífica (...)”
transcrição de depoimento retirado da sentença, Id. 130540169, p. 46) – negritei.

Independentemente de tais circunstâncias, o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que, para a condenação no crime do art. 306 do Código de Trânsito, é desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora
. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 27/8/2021).

Assim, comprovado que o apelante conduziu veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, não há falar em ausência de elementos que comprovem a materialidade do delito, de forma que a condenação deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e, no mérito, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022